Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-80.2021.8.11.0052
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000144-80.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LEANDRO DIAS DA SILVA - CPF: 219.757.758-13 (APELANTE), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), JEFFERSON DA SILVA SALES - CPF: 044.561.541-95 (ASSISTENTE), WAGNER DE SOUZA SILVA - CPF: 022.667.611-02 (ASSISTENTE), ELISEU CAMPOS DA COSTA - CPF: 970.957.961-49 (ASSISTENTE), VALDECI LIRA DA SILVA - CPF: 832.239.831-04 (ASSISTENTE), LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 063.957.071-24 (ASSISTENTE), DJIVALDO CORDEIRO DE LIMA - CPF: 012.212.001-94 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
– INVIABILIDADE –
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA

– 2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE
O APELANTE
APELAR
EM LIBERDADE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – USO, PELO PROLATOR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DE FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL ANTE A GRAVIDADE DO DELITO
E A REITERAÇÃO DELITIVA DO APELANTE
– 3.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a técnica da fundamentação
per
relationem
ou aliunde não expressa nulidade processual por violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual a manutenção da prisão preventiva do apelante na sentença condenatória revela-se fundamentada em razão das circunstâncias elencadas no referido ato
deci
s
ório
, que considerou a gravidade
concreta
da sua conduta
e a sua reiteração delitiva
. Além disso, ele permanece
u
preso durante toda a instrução criminal, circunstâncias, essas, indicadoras da necessidade de manutenção da
prisão cautelar
para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Leandro Dias da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000144-80.2021.8.11.0052
, pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Rio Branco-
MT
,
conden
ando-o
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
7
(
sete
) ano
s

e
10
(
dez
) meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
ao pagamento de

770
(
setecentos e
sessenta
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um
trinta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O
apelante,
forte
nas razões
recursais
que se encontram
no
ID

99652575
,

postula, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade
; e, n
o mérito,
a
sua absolvição, por ausência de provas acerca da prática do comércio malsão;
e,
subsidiariamente,
a
desclassificação da conduta criminosa que foi imputada
à sua pessoa
para aquela tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/06
.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

99652580
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

100758975
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, encartada
no
ID

99655020
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta no procedimento que no dia 26.01.2021, em zona rural – MT 339, próxima a saída da Comunidade Panorama,
LEANDRO DIAS DA SILVA
, com consciência e vontade,
transportava/trazia consigo
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
drogas consistentes

em duas porções
, sendo uma na forma de ‘pedra’ com peso total aproximado de
369g
(trezentos e sessenta e nova gramas)
de pasta base de cocaína
e, ainda, mais
7.88 g
(sete gramas e oitenta e oito miligramas) de
Cannabis Sativa
(maconha), consoante faz prova o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos e laudo de constatação definitiva de drogas 400.2.04.2021.001062-01.

Restou apurado que, na data dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento na zonal rural, especificamente na MT 339 – próximo a Comunidade Panorama, momento em que avistaram um veículo Saveiro de cor vermelha, emitindo sinal luminoso / ordem de parada.

O condutor do veículo acatou a ordem policial, porém,
LEANDRO
pulou do veículo em movimento, empreendendo fuga rumo a mata fechada. Além disto,
LEANDRO DIAS DA SILVA
foi visto desfazendo-se de um invólucro.

Ao lograrem êxito na abordagem de
LEANDRO
, os policiais retornaram ao local e encontraram o invólucro que havia sido abandonado. Neste recipiente estavam as quase 370 g de cocaína.

Além disto, em revista pessoal, localizaram mais a quantidade de maconha.

Após a oitiva das demais pessoas que estavam no veículo, verificou-se que
LEANDRO
conhecia os ocupantes do veículo e pediu carona para eles, sendo que os demais não sabiam da infração penal que ele cometia e nem que este se utilizava da amizade para fins transversos.

Ao ser questionado
LEANDRO
aduziu que adquiriu os materiais ilícitos na cidade de Mirassol D’Oeste/MT e iriam comercializá-la em Tangará da Serra/MT.
[
...]
Destaques
no original

No
caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada pelo
s seguintes documentos:

L
audo de
C
onstatação n. 400.2.04.2021.001062-01 (ID 99655008);
relatório de investigação (ID 99655009);
auto de prisão em
flagrante
(ID
99655011
,
p. 5
),
boletim de ocorrência (
ID 99655011
,
p. 7/11
),
termo de
exibição e
apreensão (
ID 99655011
,
p.
1
6/17
)
e

au
t
o
preliminar
de constatação

de substância de natureza tóxica
(
ID 99655011
.
p. 20/24
)
; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva,
a despeito de o
apelante
ter
negado
em juízo
a prática do
comércio malsão
, asseverando

que o
s
entorpecente
s apreendidos

se
destina
vam
ao seu consumo
pessoal
e que tro
cou
o seu aparelho celular
pela droga
s
;
afirmando, outrossim, q
ue
sofr
eu

agressões
dos policiais
militares
que o prenderam
;
e que
os narcóticos
seria
m
o suficiente
para ele usar por
três, o certo é que
sua
versão se encontra isolada
nestes
autos.

Isso
,
porque
a atuação
do apelante
na empreitada criminosa em alusão ficou comprovada pel
a

confissão que fez
fase extrajudicial
, cujas afirmações
estão

coerentes e concatenadas
com os demais elementos
de convicção produzidos na instrução processual.

Com efeito
, ao ser ouvido na
D
elegacia de
P
olícia, o apelante
fez os seguintes relatos sobre os fatos em apuração:

[...]
Que afirma que realmente
estava na posse da droga que foi apreendida pelos militares
, se tratando da mesma droga que ora lhe é apresentada nesta Delegacia de Polícia,
tratando-se de droga tipo pasta base de cocaína, a qual está em formato de tijolo (rapadura)
, envolta em sacola plástica, tipo sacola de supermercado, cuja sacola tem um logotipo de uma empresa chamada “Supermercado Moura”, que afirma que a aludida droga
deve pesar aproximadamente 300g (trezentos gramas), assim, como estava na posse de uma porção
de maconha
, de aproximadamente sete gramas, sendo que a maconha era para consumo próprio
;
Que com relação a pasta base de cocaína, afirma que apesar de ter sido apreendida em sua posse, não é de sua propriedade e, que simplesmente, tinha sido contratado para buscar a droga em Mirassol D’Oeste/MT e leva-la até a cidade de Tangará da Serra e, que ganharia a importância de R$ 700,00 (setecentos reais) pelo transporte e, que como está desempregado e necessitando de recursos financeiros, aceitou faz
er o serviço como de fato o fez
; Que esclarece que reside na cidade de Tangará da Serra e, que no dia 25/01/2021, convidou seu amigo LUIZ HENRIQUE para que fosse com o interrogando até a cidade de Mirassol d’Oeste, todavia, não disse a LUIZ HENRIQUE o que iria fazer naquela cidade, sendo certo que LUIZ HENRIQUE aceitou ir com o interrogando e como de fato foram e, para se deslocarem até Mirassol, pegaram carona com um motorista de caminhão boiadeiro, sendo que não conhece o motorista e, prefere não citar suas características para não
pejudicá-lo
, pois, este simplesmente lhes deu carona, sendo que saíram de Tangará da Serra por volta das 08h00min e chegaram em Mirassol por volta das 11h30min, oportunidade em que deixou LUIZ HENRIQUE em um campo de futebol, próximo a um morro de pedra, não sabendo dizer o nome do local e, em seguida pegou um
moto-taxi
e, foi até o local onde pegou a droga, sendo que prefere não declinar sobre a pessoa que lhe entregou a droga e nem o local onde a pegou e, que depois que pegou a droga voltou ao local onde deixou LUIZ HENRIQUE e, que por volta das 16h30min, pegaram outra carona
com um outro caminhão boiadeiro, sendo que com este foram até a comunidade Vila
Cabaçal
em
Curvelândia
e, que na referida comunidade, LUIZ HENRIQUE avistou a pessoa de VALDECI LIRA parado em uma borracharia quando então lhes pediram uma carona, esclarecendo que LUIZ HENRIQUE conhece VALDECI, uma vez que LUIZ HENRIQUE foi namorado de uma filha de VALDECI e, que então VALDECI teria dito que o carro não era dele e, que era para pedir carona para o dono do veículo, no caso o senhor DJIVALDO e, que ao ouvir a conversa, DJIVALDO aceitou dar a carona e como de fato deu; [...] afirma que VALDECI e DJIVALDO não tinha conhecimento que o interrogando estava de posse da referida droga e, que LUIZ HENRIQUE sabia somente que o interrogando estava com a maconha e, que não lhe disse que estava com a pasta base de cocaína, sendo certo que LUIZ HENRIQUE não sabia da pasta base; Que além da droga, foi apreendido em sua posse a importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais) [...]
.

(ID 99655012 – p. 86/89).

Destacamos

Corroborando com
as

declarações
do apelante
,

a
testemunha Luiz Henrique
Oliveira Souza, quando
foi
ouvido na fase extrajudicial
(ID 99655012 – p. 50/53)
, ressaltou que acompanh
ou
o apelante de Tangará da Serra até Mirassol d’Oeste
-MT, esclarecendo,
con
tudo
,
que este não revel
ou

àquele
o motivo da viagem, confirmando que viaja
ram
de carona
, tanto na ida
quanto na volta
;
e que, durante o período que permaneceram em Mirassol
,
aguard
ou
o recorrente em uma praça pública, enquanto
este
pegou um
moto-taxi
e retornou
em seguida;
Luiz Henrique
afirmou
, também, que
tinha conhecimento que o
insurgente
estava com uma quantidade de maconha, desconhecendo, todavia que estava portando pasta-base de cocaína.

Também c
onfirmando
a
versão extrajudicial
que o
apelante
deu aos fatos na primeira fase da persecução penal
, os
policiais militares Wagner de Souza Silva, Eliseu Campos da Costa e Jefferson da Silva Sales –
que
o prenderam
em flagrante
do recorrente
– foram uníssonos ao narrar que no momento da abordagem do veículo apenas
o insurgente
ten
tou
empreender fuga
; bem como
que
ele

confessou ser o
proprie tário do s entorpecente s apreendido s
, afirmando
,
todavia
,
que a maconha seria para uso
daquele
e a pasta-base de cocaína para venda, consoante se infere
destes
trechos das declarações judiciais dos agentes públicos, extraídos das contrarrazões
do Ministério Público
:

Em sede judicial, o policial militar
Wagner de Souza Silva
aduz que estava realizando um patrulhamento ; que visualizaram um veículo e deram o sinal luminoso; que neste momento um indivíduo pulou do veículo em movimento; que este correu em direção ao mato, mas ao ver que o policial já estava chegando perto, jogou um invólucro para o mato; durante a abordagem, em busca pessoal, foi localizada maconha com este; que realizaram buscas no mato e localizaram o invólucro; que havia mais dois indivíduos no veículo; que estes deram carona para o suspeito na comunidade
Cabaçal
;
que havia 300 (trezentos) e poucos gramas de pasta base de cocaína, enquanto a maconha era trouxinha menor; que havia duas pessoas no carro, e outras duas pediram carona
; que três indivíduos estavam na carroceria do veículo;
que tem conhecimento de que a pasta base, quando chega na “boca” é multiplicada pelos traficantes, no processo de fabricação; que esta quantidade da milhares de trouxinhas;
que essa quantidade custa mais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
; que o local da apreensão é rota costumaz de traficantes e outros criminosos, mas não receberam nenhuma denúncia para esta apreensão; que não havia a pasta base estava na mão do réu, sendo que foi ele que a jogou para o mato; que ele assumiu a propriedade da droga.

No mesmo sentido, os policiais militares
Eliseu Campos da Costa e Jefferson da Silva Sales

complementam que
a pasta base de cocaína é o produto base
, antes de fazer a cocaína, a qual
geralmente
dobra de quantidade após ser produzida
; que o réu disse que iria para Tangará da Serra, a qual foi comprada em Mirassol D’Oeste;
que a rodovia onde foi realizada a abordagem não é asfaltada, sedo comumente utilizada para tráfico de drogas e transporte de veículos roubados
; que todas as pessoas que estavam no carro foram encaminhadas para a delegacia; que o réu assumiu a propriedade dos entorpecentes; que não havia denúncia de que este veículo estava levando droga; que a abordagem foi realizada na
madrugada, aproximadamente às 01:00;
que ele confessou que iria usar a maconha e vender a pasta base; que Leandro foi o único a tentar fugir
; que Leandro tinha ligação apenas com mais um rapaz que estava de carona;
que a pasta base é misturada com outros reagentes
, aumentando o peso para depois ser vendida
; que a droga é vendida em trouxinhas; que não conheciam Leandro.

(Trechos extraídos das contrarrazões, ID 99652580 – p. 5/6).
Destaques no original

Como se sabe,
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

S
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Não

obstante o
apelante tenha afirmado em juízo que
o
s
entorpecente
s
apreendido
s

eram
para
o seu
uso e que utilizaria
os
369g de pasta
-
base de cocaína
em
apenas

três
dias,
impende-se concluir que essas assertivas são
pouco críve
is
, pois, consoante
foi

consignado
pelo sentenciante “
seria humanamente impossível o acusado usar toda a pasta base de cocaína em três dias, visto que para finalizar a droga nesse período seria necessário utilizar por dia 123g (cento e vinte e três gramas), porção cem vezes maior que a quantidade suficiente para a overdose
”.
(ID 99652559 – p. 4)

Logo, a despeito de o
apelante aleg
ar
, em sede recursal, tratar-se apenas de usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, uma vez que
foram localizadas
consigo
não apenas a pequena porção de maconha (7,88 gramas), mas também
a
quantidade considerável de pasta-base de cocaína

(
369
g

-
trezentos e sessenta e nove
gramas)
embalada em um único tijolo
,
além da quantia de R$
120
,00 (
cento e vinte
reais), cuja origem não foi comprovada,

razão pela qual não
há qualquer
dúvida de que
ele

cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n.
11.343/06, sendo descabida, portanto,
a sua absolvição ou a
desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa mesma
Lex
.

A
inda
e
m relação à desclassificação
da conduta de tráfico de drogas para a de uso
, deve ser ressaltado que,
mesmo
que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas

–
situação que não ficou
provada

induvidosamente

nestes
como incumbia à
sua
defesa
–

ainda
assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois
é sabido que
a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não restou demonstrada nestes autos
.

Aliás
, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Por outro lado
,
está
claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante
;
ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas
,

mas
não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia
a
norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.

Por
conseguinte,
restando evidenciado, que a
s
droga
s
apreendida
s
se destinava
m
à mercancia, impõe-se a manutenção da
sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes
.

Se isso não bastasse
, deve ser salientado
,

ainda
,

que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como
preconiza
o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
vazado nos seguintes termos
:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com
a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Destarte
, pelas provas produzidas nestes autos não há a menor dúvida de que
o apelante
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a sua absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, ou a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas.

Por derradeiro, o apelante almeja recorrer em liberdade.

Contudo,
esse pedido, igualmente, não pode ser deferido,
uma vez
se constata deste
s

autos
que a

prisão preventiva

do apelante
foi mantida, sentença condenatória, porque
o seu prolator demonstrou –
ainda que
de forma
sucinta
–
, que
permaneciam
hígidos

os
motivos que ensejaram a decretação
da restrição ambulatorial reprochada;

bem como a sua
indispensabilidade para
a
garant
ia da
ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas perpetradas por ele, especialmente,
da
sua reiteração delitiva
,
consoante se verifica deste trecho ato
decisório
:

[...]
No caso em análise, observa-se que não fora acostado nos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da prisão, sendo que a manutenção dos cárceres continua imprescindível para salvaguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal. Insta ressaltar que fatos como o ora em análise abalam a ordem pública local, visto que se trata de um grave crime, cometido mediante ameaça com arma de fogo, o que afeta a sociedade como um todo, haja vista tratar-se de comunidade pequena, onde os fatos repercutem de modo a fomentar comportamentos.

Insta ressaltar que,
conforme já mencionado na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (Id. 47748695, autos n. 1000074-63.2021.8.11.0052), “a liberdade do indiciado representa risco à ordem pública, diante dos indícios de reiteração delitiva, pois, consoante registos no sistema processual do TJMT, e também pontuado pelo Parquet, o indiciado possui em seu desfavor um extenso histórico criminal com práticas delitivas que envolvem a violência doméstica e/ou familiar e roubos, demonstrando a reiteração delitiva”. Além do mais, constata-se a existência do executivo de pena n. 6348-56.2018.8.11.0055 (SEEU) em seu desfavor, demonstrando tratar-se de réu reincidente.

Dessa forma,
considerando as circunstâncias acima, bem como a gravidade do crime cometido pelo réu, flagrado transportando considerável quantidade de pasta base de cocaína (369g), para comercialização, e uma porção de maconha (7,88g), conclui-se que a custódia cautelar ainda
faz-se
necessária para conter o ímpeto criminoso do acusado, condenado nesta sentença por tráfico de drogas (crime hediondo), para assim garantir a manutenção da ordem pública.

Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática em relação à prisão do custodiado,
MANTENHO
a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos, que decretou sua prisão preventiva de
LEANDRO DIAS DA SILVA
e, por conseguinte,
NEGO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
(ID 99652559 – p. 8).

Destacamos

A propósito,
não se pode olvidar que,
sobre a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da
prisão
cautelar, reportando-se as razões expostas na primeira decisão, o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

HABEAS CORPUS
.
IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. PROIBIÇÃO DO APELO EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. COMPATIBILIDADE COM O ART. 93, IX, DA CF/88. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS. GRAVIDADE DIFERENCIADA DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO
PELA ORGANIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER A PRÁTICA REITERADA DE CRIMES PELO GRUPO INVESTIGADO. HISTÓRICO PENAL DO PACIENTE. REITERAÇÃO. RISCO EFETIVO. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. Prescreve o art. 387, § 1o, do CPP, que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta. 3.
Esta Corte Superior possui entendimento de que a utilização da técnica de motivação
per
relationem
, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal
(verbi gratia, HC n. 310.625/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015,
DJe
20/2/2015, e HC n. 286.080/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
DJe
13/10/2014). [...]. 7. Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal a bem da ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente, diante da presença do periculum
libertatis
, bem demonstrado na espécie. 8. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 426.111/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018,
DJe
25/04/2018).
Destacamos

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso
conceder a
liberdade provisória a quem, como o apelante, respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando
na
sentença condenatória

ficou
demonstrado
que não houve alteração das circunstâncias
fáticas
que ensejaram a privação da sua liberdade, isso sem contar que ele foi condenado
à
pena
de

7
(
sete
) anos
e

10
(
dez
) meses de reclusão,
em regime inicial fechado,
daí por que não se pode cogitar

em
violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

O
Superior Tribunal de Justiça
, e
m situação análoga à discutida neste
s
autos
,
se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica dos julgados
assim
resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDOS. WRIT NÃO PREJUDICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Paciente, após requerimento da Autoridade Policial, teve prisão preventiva decretada em 04/03/2020, e foi denunciado pela suposta prática do delito de roubo a uma agência lotérica em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, bem como por, em tese, integrar organização criminosa 2. Reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus, sobretudo no caso, pois consoante informações obtidas no endereço eletrônico da Corte a quo, já proferida sentença que condenou o Paciente, nos termos da denúncia, às penas de 16 (dezesseis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, vedado o apelo em liberdade.

3.
A superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao Acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar.

4.
Da análise dos fundamentos adotados no decreto prisional, no acórdão que manteve a prisão preventiva e na sentença condenatória, verifica-se que o encarceramento está devidamente justificado na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a reiteração criminosa do Condenado
, o qual possui maus antecedentes e participa de organização criminosa voltada para a prática de crimes patrimoniais.

5. O pleito de prisão domiciliar foi indeferido com fundamentação suficiente, porque não se verifica que o Agravante está em risco iminente ou extraordinário em razão da pandemia da Covid-19.

Ressaltou o Tribunala quo que o Apenado não comprovou estar inserido no grupo de risco, tampouco a impossibilidade de obter assistência à saúde no Estabelecimento Prisional.

6. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado,
mediante a interposição de agravo regimental.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 618.772/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
25/10/2021).

Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CONDENAÇÃO
À PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO
, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES - 45KG DE COCAÍNA. DELITO COMETIDO EM ASSOCIAÇÃO COM POLICIAL CIVIL.
PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação, ressaltando a enorme quantidade de entorpecentes apreendidos - 45kg de cocaína -, bem como a natureza especialmente danosa da droga, de alto poder viciante e destrutivo. Além disso, releva considerar que o paciente foi flagrado em associação com um policial civil, o que incrementa a reprovabilidade da prática. 4.
A necessidade da segregação fica reforçada na hipótese dos autos, em que o paciente respondeu a toda a
ação penal preso
, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão
. 5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 7. Ordem não conhecida.

(STJ - HC 451.974/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
24/08/2018).
Destacamos

Posto isso, em
sintonia com
o parecer
ministerial,
nego

provimento
ao recurso manejado por
Leandro Dias da Silva
,
mantendo incólumes
o
decisum
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022